Tribunal: TJMT
Processo: 1014937-44.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014937-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVANTE), MARISOL COSTA VIEGAS MUNIZ - CPF: 415.462.881-04 (AGRAVADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSERTO DE VEÍCULO EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o conserto de veículo adquirido em janeiro de 2021, com cinco anos de garantia, que apresentou defeito em janeiro de 2025, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil para determinação do conserto do veículo; e (ii) saber se a multa cominatória de R$ 2.500,00 fixada pelo juízo de origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está inequivocamente caracterizada, pois se trata de relação de consumo envolvendo vício do produto manifestado durante o período de garantia contratual, configurando responsabilidade objetiva e solidária entre fabricante e concessionária nos termos dos arts. 14, 18 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O
periculum in mora
evidencia-se pela dilação temporal excessiva, com o veículo paralisado há mais de quatro meses nas dependências da concessionária, ultrapassando qualquer parâmetro de razoabilidade, especialmente considerando que o contrato de locação do veículo reserva encerrou-se em março de 2025.

5. A multa cominatória embora tenha finalidade coercitiva legítima, mostra-se desproporcional ao não observar limitação temporal ou quantitativa, podendo superar significativamente o valor do objeto litigioso em poucos dias de descumprimento.

6. A adequação da multa cominatória ao valor da tabela FIPE do veículo representa medida que concilia a efetividade da tutela jurisdicional com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, estabelecendo parâmetro objetivo e suficientemente robusto para exercer força coercitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A tutela de urgência para determinação de conserto de veículo em garantia está justificada quando configurados a probabilidade do direito pela existência de relação de consumo e vício do produto, e o periculum in mora pela dilação temporal excessiva que ultrapassa os parâmetros de razoabilidade. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua limitação ao valor da tabela FIPE do veículo como parâmetro objetivo para evitar excessividade sem comprometer a efetividade coercitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537, § 1º, 1.015, I, e 1.017; CDC, arts. 14, 18 e 34.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo imediato
, interposto por
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
contra
MARISOL COSTA VIEGAS MUNIZ
, com o objetivo de obter a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª vara cível da comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória urgência
n.º 1024789-66.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante e a empresa
SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
., solidariamente, providenciassem, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o conserto do veículo da Autora, ora Agravada, incluindo a substituição da peça defeituosa (turbina) e demais reparos necessários, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Aduz a Agravante, em suas razões recursais (Id. 285548852), que a Agravada propôs a ação de origem alegando ter adquirido, em janeiro de 2021, um veículo zero quilômetro da marca Hyundai, modelo Tucson Turbo GLS,
com 05 (cinco) anos de garantia,
o qual, em janeiro de 2025, teria apresentado problemas relacionados à perda de potência. Narra que, após o veículo ser encaminhado à Concessionária Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., foi diagnosticada a necessidade de substituição da turbina do motor, contudo, até a data do ajuizamento da demanda originária, o reparo não havia sido concluído.

Insurge-se a Agravante contra a decisão de primeiro grau que acolheu o pedido de tutela de urgência, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Alega que a Agravada estaria sendo assistida com um veículo reserva fornecido pela própria Hyundai durante o período de imobilização do seu automóvel, o que afastaria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Argumenta que o reparo em questão é de natureza complexa, demandando tempo para diagnóstico, solicitação da peça, substituição e testes de rodagem. Destaca, ainda, que a Agravada não utilizaria o veículo para fins de obtenção de renda, como motorista de aplicativo, mas sim para locomoção entre cidades, e que teria omitido na petição inicial o fato de estar na posse de veículo reserva.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o fornecimento do veículo reserva descaracteriza o
periculum in mora
e que a multa diária arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional, com potencial para configurar enriquecimento ilícito da Agravada e impor ônus excessivo à Agravante, que já arca com os custos do veículo substituto. Sustenta a configuração de
periculum in mora
inverso, ante a possibilidade de a multa atingir montante vultoso e de difícil reversão, mesmo que ao final se reconheça a ausência de sua responsabilidade, invocando o disposto no art. 300, §3º, do CPC.

Por fim, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada para indeferir o pleito de tutela provisória. Subsidiariamente, pugna pela minoração da multa diária e fixação de um teto para sua incidência, em consonância com o art. 537, §1º, do CPC.

Comprovante de preparo recursal juntado sob os Ids. 285971355 e 285971356.

Em análise prefacial, este Relator, por meio da decisão de Id. 286132878, deferiu parcialmente o efeito suspensivo requestado apenas e tão somente para limitar o valor da causa ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões (Id. 287492371), a parte Agravada,
MARISOL COSTA VIEGAS MUNIZ
pugnou pela revogação do efeito suspensivo parcialmente concedido (decisão Id. 286132878) e, ao final, pelo desprovimento integral do recurso da Agravante. Sustentou que a inércia da Agravante em proceder ao reparo do veículo persistia, mesmo após esta ter comunicado nos autos de origem que a finalização do conserto ocorreria até 04/05/2025, o que não se concretizou. Reforçou que o veículo se encontra sob a responsabilidade da concessionária desde 20/01/2025, ou seja, por mais de quatro meses, e que a justificativa da complexidade do serviço não mais se sustenta diante do prazo que a própria Agravante estabeleceu e não cumpriu. A Agravada contestou veementemente a alegação de que estaria utilizando veículo reserva, esclarecendo que o contrato de locação do automóvel substituto, anteriormente disponibilizado, encerrou-se em 23/03/2025, não tendo havido prorrogação ou nova cessão por parte da Agravante, situação que a deixou desassistida. Argumentou que a limitação da multa diária ao teto de R 15.000,00 (quinze mil reais) esvazia o caráter coercitivo da medida, especialmente em face da capacidade econômica da Agravante e considerando que os pedidos subsidiários na ação principal, em caso de inexecução da obrigação de fazer, superam consideravelmente tal montante.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na forma do que preleciona o art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo imediato
, interposto por
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
contra
MARISOL COSTA VIEGAS MUNIZ
, com o objetivo de obter a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª vara cível da comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória urgência
n.º 1024789-66.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante e a empresa
SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
., solidariamente, providenciassem, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o conserto do veículo da Autora, ora Agravada, incluindo a substituição da peça defeituosa (turbina) e demais reparos necessários, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inicialmente, cumpre verificar o regular atendimento aos pressupostos de admissibilidade recursal. O agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, encontra-se devidamente instruído nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil e atende às exigências formais legais, inclusive com o devido recolhimento das custas processuais, conforme comprovantes de Id. 285971355 e 285971356.

O recurso mostra-se cabível na espécie, porquanto a decisão recorrida versa sobre tutela provisória de urgência, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Desta forma, encontram-se satisfeitos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se, fundamentalmente, à análise da adequação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como à proporcionalidade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

Quanto ao primeiro requisito - probabilidade do direito -, resta inequívoca sua caracterização nos presentes autos. A análise detida da documentação acostada aos autos demonstra que a Agravada adquiriu o veículo Hyundai Tucson Turbo GLS em janeiro de 2021, encontrando-se o bem ainda sob o período de garantia contratual de cinco anos oferecido pela fabricante.

O diagnóstico realizado pela concessionária em 28 de janeiro de 2025 identificou a necessidade de substituição da turbina do motor, conforme registrado na Ordem de Serviço nº 5973. Tratando-se de defeito manifestado durante a vigência da garantia contratual, surge, em princípio, o dever da fornecedora de proceder aos reparos necessários, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura, inequivocamente, relação de consumo, submetendo-se ao regime protetivo estabelecido pela Lei nº 8.078/90. Nesse contexto, a responsabilidade da fornecedora pela reparação de vícios do produto é objetiva, independentemente da demonstração de culpa, conforme preceitua o art. 14 do referido diploma legal e a jurisprudência é pacífica em reconhecer a responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária autorizada, em conformidade com o disposto no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao segundo requisito da tutela de urgência, a análise dos elementos fáticos demonstra, de forma cristalina, a configuração do
periculum in mora
. Inicialmente é de se destacar que a demora no conserto do veículo gera, por si só, consideráveis danos à agravante. No caso em tela, a demora ultrapassou os limites do razoável, pois o veículo se encontra paralisado há mais de 04 (quatro) meses.

É crucial destacar que, conforme informado pela própria requerida SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA nos autos principais (id. 192080609), em 28 de abril de 2025,
"na recente atualização do sistema a previsão de entrega da peça é 02/05/2025 e o prazo estimado de reparos é de 2 dias."

Contudo, evidencia-se que até a presente oportunidade - 30 de maio de 2025 -, o reparo não foi realizado, revelando manifesto descumprimento da previsão apresentada pela própria empresa requerida. Tal circunstância denota não apenas a inércia das requeridas, mas também a falta de compromisso com os prazos estabelecidos.

O veículo encontra-se nas dependências da concessionária desde janeiro de 2025, e o diagnóstico foi realizado em 28 de janeiro de 2025, ou seja, há mais de quatro meses. Essa dilação temporal ultrapassa, em muito, qualquer parâmetro de razoabilidade, mesmo considerando-se a eventual complexidade técnica do reparo.

Ademais, elemento de fundamental relevância para a caracterização do periculum in mora reside na informação apresentada em sede de contrarrazões de que
"o veículo reserva disponibilizado à Autora teve seu contrato de locação encerrado em 23/03/2025, data em que foi obrigatoriamente devolvido à locadora".
Tal fato desconstitui por completo o argumento central da Agravante de que a consumidora estaria sendo adequadamente assistida com veículo substituto, circunstância que, se verdadeira, poderia mitigar a urgência da medida.

A toda evidência dos autos demonstra que a situação ultrapassou o razoável e a autora está impedida de usar seu bem por mais de quatro meses, embora o veículo esteja rigorosamente dentro do prazo de garantia contratual oferecido pela fabricante.

Embora reconheça-se a legitimidade da concessão da tutela de urgência, impõe-se uma reflexão mais aprofundada sobre a adequação do valor da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

As astreintes, instituto de origem francesa incorporado ao sistema jurídico brasileiro, têm por finalidade precípua exercer pressão psicológica sobre o devedor, compelindo-o ao cumprimento espontâneo da obrigação. Sua função é eminentemente coercitiva, não se confundindo com indenização por perdas e danos.

O art. 537, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento".

No caso em análise, a fixação de multa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem limitação temporal ou quantitativa, pode revelar-se desproporcional, especialmente considerando que o valor da causa foi arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em poucos dias de eventual descumprimento, a multa poderia superar significativamente o valor do próprio objeto litigioso.

Contudo, não se pode ignorar que a capacidade econômica da Agravante - grande montadora do setor automobilístico - requer que a multa seja suficientemente significativa para exercer efetiva força coercitiva. Multas de valor irrisório acabam por se transformar em mero "custo operacional", esvaziando completamente sua função.

As astreintes devem guardar proporcionalidade com o valor do bem ou direito tutelado, observando-se sempre o princípio da razoabilidade.

Considerando que o pedido subsidiário formulado na ação principal contempla a possibilidade de indenização pelo valor da tabela FIPE do veículo, mostra-se adequado e proporcional limitar a multa cominatória a esse patamar. Tal medida atende simultaneamente aos princípios da proporcionalidade e da efetividade, estabelecendo sanção suficientemente robusta para coagir o cumprimento da obrigação, sem, contudo, configurar desproporcionalidade manifesta.

O valor da tabela FIPE do veículo representa parâmetro objetivo e atualizado do valor de mercado do bem, constituindo referencial adequado para a limitação da multa cominatória. Dessa forma, preserva-se o caráter coercitivo da medida, ao mesmo tempo em que se evita eventual excessividade que poderia caracterizar enriquecimento sem causa.

A adequada prestação jurisdicional demanda o constante sopesamento entre a efetividade da tutela jurisdicional e a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. No caso em análise, embora seja inequívoca a necessidade de manutenção da tutela de urgência concedida - ante a manifesta configuração de seus requisitos autorizadores -, impõe-se a modulação da multa cominatória para adequá-la aos parâmetros de proporcionalidade.

A limitação da multa ao valor da tabela FIPE do veículo atualizada representa medida que concilia a necessária efetividade da tutela jurisdicional com a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se tanto a insuficiência quanto a excessividade da sanção cominatória.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo íntegra a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem em todos os seus termos, apenas limitar o valor da multa cominatória diária ao patamar correspondente ao valor da tabela FIPE do veículo Hyundai Tucson Turbo GLS, devidamente atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025